Tribunal: TJSP
Processo: 1000656-52.2023.8.26.0383
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-17
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:
Apelação cível. Ação de obrigação de fazer para limitação de juros abusivos c/c danos morais e repetição de indébito. Sentença de improcedência dos pedidos. Inconformismo. Contratação de cartão de crédito consignado INSS em outubro de 2019. Instrução Normativa INSS/PRES no 28, de 16 de maio de 2008 (alterado pela Instrução Normativa no 92 /PRES/INSS, de 28 de dezembro de 2017). Artigo 16, inciso

Ementa:
Apelação cível. Ação de obrigação de fazer para limitação de juros abusivos c/c danos morais e repetição de indébito. Sentença de improcedência dos pedidos. Inconformismo. Contratação de cartão de crédito consignado INSS em outubro de 2019. Instrução Normativa INSS/PRES no 28, de 16 de maio de 2008 (alterado pela Instrução Normativa no 92 /PRES/INSS, de 28 de dezembro de 2017). Artigo 16, inciso III, estabelecendo que a taxa de juros não poderá ser superior a 3,00% ao mês, devendo expressar o custo efetivo do empréstimo. Exato percentual contratado. Custo Efetivo Total (CET). Custo total da operação de financiamento, cujo percentual fica acima da taxa de juros contratada em razão do IOF. Sentença mantida, com a majoração da verba honorária de sucumbência. Artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Recurso não provido.